Tribunal: TJSP
Processo: 2243818-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR A BENESSE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. Presunção relativa que milita em prol dos autores que alegam pobreza. Benefício que não pode ser recusado de plano sem fundadas razões. Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e despesas sem prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR A BENESSE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. Presunção relativa que milita em prol dos autores que alegam pobreza. Benefício que não pode ser recusado de plano sem fundadas razões. Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243818-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
TASSITANI JUNIOR, é agravado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243818-23.2019.8.26.0000 -Voto no 25.020
2
Agravo de instrumento n.o 2243818-23.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo / F.R. Santana
Agravante:
Antonio Tassitani Junior
Agravada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFASTAR
A
BENESSE.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
CABIMENTO. Presunção relativa que milita
em prol dos autores que alegam pobreza.
Benefício que não pode ser recusado de
plano sem fundadas razões. Ausência de
indícios ou provas de que pode a parte
arcar com as custas e despesas sem
prejuízo do próprio sustento e o de sua
família.
Recurso provido.
VOTO N.o 25.020
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto à r. decisão que em ação de
indenização de seguro obrigatório
DPVAT, indeferiu a
justiça gratuita requerida pelo agravante e determinou o
recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob
pena de cancelamento da distribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243818-23.2019.8.26.0000 -Voto no 25.020
3
O agravante alega ser pessoa simples,
aposentado pelo INSS, cujo rendimento mensal é de R$
1.600,00. Assevera que para comprovar a sua hipossuficiência
financeira juntou todos os documentos necessários, tais como
declaração de pobreza, carteira de trabalho e demonstrativo
de recebimento de aposentadoria. Realça que sua esposa não
trabalha e que os arts. 98 e 99 do CPC lhe garantem o direito
ao benefício.
Agravo tempestivo, não preparado em razão
do pedido da justiça gratuita, recebido com efeito suspensivo
e remetido diretamente para julgamento.
É o relatório.
Deflui das provas colacionadas aos autos
que o agravante ajuizou ação de cobrança decorrente de seguro
obrigatório DPVAT, tendo requerido o benefício da justiça
gratuita.
Sem qualquer razão para ter dúvida sobre
a situação de hipossuficiência, foi determinado ao demandante
que
juntasse
aos
autos
as
3
últimas
declarações
de
rendimentos do autor e de sua esposa.
Imediatamente
o
autor
cumpriu
a
determinação, juntando os documentos necessários.
Contudo, por considerar que não foi
observado na integralidade a determinação judicial, foi
indeferido o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243818-23.2019.8.26.0000 -Voto no 25.020
4
Com a devida vênia, tal decisão não pode
prosperar.
Segundo o artigo 99, “caput” e §§ 2o e 3o
do novo CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso
(...)
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
§ 4.o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
No caso em tela, o autor juntou todos os
documentos exigidos, suficientes para a comprovação de sua
hipossuficiência e para a concessão do benefício pretendido.
Ficou comprovado que recebe anualmente de
rendimentos R$ 18.566,65 (fl. 21), o que evidencia a sua
ausência de condições financeiras de arcar com as custas
processuais.
Assim, ao contrário do que entendeu o i.
Juiz a quo, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural, mormente porque
acompanhada da declaração de pobreza e declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243818-23.2019.8.26.0000 -Voto no 25.020
5
rendimentos.
Para o direito à gratuidade processual
não se exige estado de miséria absoluta ou de completa
indigência, configurando-se a pobreza, em acepção técnica,
como ausência de condições mínimas ou ao menos razoáveis,
para arcar com o custo do processo sem prejuízo do próprio
sustento ou da família.
Desta feita, entendendo presentes os
requisitos justificadores da concessão da justiça gratuita,
defiro o benefício.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator